Tribunal: TJDFT
Processo: 0704904-71.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. COBERTURA PARA DOENÇAS GRAVES. CARCINOMA IN SITU. NEGATIVA DE COBERTURA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE CERTIDÕES DE PUBLICAÇÃO DO MESMO ATO JUDICIAL. INCERTEZA QUANTO AO TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. PREVALÊNCIA DA DATA MAIS FAVORÁVEL À PARTE. PRELIMINAR REJEITADA. ENTREGA TARDIA DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SECURITÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 14 E 46 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO DESTOA DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos da inicial para (i) declarar a nulidade da cláusula de exclusão da cobertura para todos os cânceres não invasivos; (ii) condenar a ré ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 413.208,86; e (iii) condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título da danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura securitária fundada em cláusula de exclusão contratual pode subsistir diante do reconhecimento, pelo juízo de origem, da violação ao dever de informação, especialmente quanto à entrega tardia das Condições Gerais do contrato de seguro.
III. Razões de decidir
3. A parte apelada suscita preliminar de intempestividade da apelação, ao argumento de que o prazo recursal teria se iniciado com a publicação, em 12/09/2025, da sentença que julgou os embargos de declaração, encerrando-se em 03/10/2025, sendo o recurso protocolizado apenas em 21/10/2025. Consoante se verifica dos autos, a mesma sentença foi objeto de duas certidões oficiais de disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico Nacional, a primeira em 11/09/2025 e a segunda em 29/09/2025, ambas indicando publicação no primeiro dia útil subsequente, sem qualquer ressalva quanto à natureza meramente formal ou corretiva da segunda publicação, tampouco quanto à preservação do prazo anteriormente iniciado. A duplicidade de certidões relativas ao mesmo ato decisório, emanadas do próprio aparato judiciário, gera incerteza objetiva quanto ao termo inicial do prazo recursal, não sendo juridicamente admissível transferir à parte recorrente o ônus de eleger qual publicação deveria considerar válida, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da vedação de prejuízo processual decorrente de erro do Judiciário. Preliminar rejeitada.
4. O art. 46 do CDC é expresso ao dispor que os contratos que regulam relações de consumo não obrigarão os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo. No âmbito dos contratos de seguro, essa exigência se mostra ainda mais rigorosa, em razão da natureza técnica do ajuste, da assimetria informacional entre as partes e da legítima expectativa de proteção criada no consumidor.
5. No caso concreto, restou incontroverso — e documentalmente comprovado — que as Condições Gerais do seguro, contendo a cláusula de exclusão de cobertura para câncer in situ, somente foram entregues à segurada meses após a contratação, quando o vínculo já estava plenamente formado e em execução. Tal circunstância inviabiliza a eficácia da cláusula limitativa, pois não houve consentimento informado no momento da adesão, sendo irrelevante a existência de declaração genérica de ciência aposta em formulário padronizado. A inobservância do dever de informação, tal como reconhecida na sentença, não apenas impede a oponibilidade da cláusula restritiva à consumidora, nos termos do art. 46 do CDC, como também caracteriza defeito na prestação do serviço securitário, à luz do art. 14 do mesmo diploma legal. Ao colocar no mercado serviço que não assegurou à contratante informações claras, adequadas e prévias sobre a real extensão da cobertura ofertada, a seguradora frustrou a legítima expectativa que orientou a adesão ao contrato, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva, independentemente da demonstração de culpa.
6. A negativa indevida de cobertura securitária, em contexto de diagnóstico e tratamento de doença grave, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, pois agrava a situação de vulnerabilidade emocional da segurada, frustra a legítima finalidade do contrato e intensifica a angústia vivenciada em momento de especial fragilidade.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Preliminar de intempestividade rejeitada. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 46.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1950068, APC 0727318-73.2022.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 16/12/2024; TJDFT, Acórdão 1836051, APC 0724512-31.2023.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 10/04/2024.